Tribunal: TJDFT
Processo: 0708705-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708705-05.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MACHADO MARQUES MACEDO EMBARGADO: JOAO FELIPE OLIVEIRA MAIONE ALVES DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por José Machado Marques Macedo (ID no 40313706) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno (ID no 39780848). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO